Tribunal: TJDFT
Processo: 0050688-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0050688-11.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: LEONARDO MORETTI SAKAMOTO, UNIVERSO ONLINE S/A EMBARGADO: MARLI LOPES DA COSTA DE GOES NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LEONARDO MORETTI SAKAMOTO E OUTRO contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo por eles anteriormente manejado (ID 19214913). Apontam erro material consubstanciado na desconsideração da data da interposição do agravo no recurso extraordinário, que ocorreu em janeiro de 2015, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Afirmam que as regras processuais do tempo da interposição do recurso determinavam sua adequação ao caso, consoante previsão do artigo 544 do CPC/1973. Alegam que, na hipótese, o comando processual, relativo ao cabimento do agravo contra decisão que nega seguimento ao apelo constitucional sob amparo do regime dos precedentes, foi aplicado de forma retroativa. Pugnam, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirmam os embargantes, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, no âmbito da Corte Suprema, o Ministro Presidente, na oportunidade da análise do agravo no recurso extraordinário interposto pelos ora recorrentes, fez constar (ID 19155295): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl no 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl no 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl no 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl no 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl no 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Nesse contexto, válido consignar que a decisão de não conhecimento do recurso se limita a dar cumprimento ao comando indicado pela Corte Suprema. No mais, verifica-se que, não obstante a resistência nesta instância de origem, o decisum prolatado no âmbito do STF não foi objeto de impugnação, situação que ensejou a certificação do trânsito em julgado em 26/8/2020 (certidão de ID 15272105), revelando-se, pois, inoportuna a insurgência neste momento processual, por força da preclusão consumativa. Assim, constata-se que, na hipótese ora em análise, não há erro material a ser sanado, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019